Tribunal: TJDFT
Processo: 0708211-70.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708211-70.2018.8.07.0005 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: D.J DE OLIVEIRA COMERCIO DE CEREAIS, LUIZ CARLOS DE PAIVA, DOMINGOS JOSE DE OLIVEIRA, ROSANA COSTA OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra Acórdão no 1.644.144 da 6a Turma Cível deste Tribunal (ID 41851468), que, por unanimidade, não conheceu do apelo de ID 37783203, interposto em face da sentença de ID 37783199. O banco recorrente busca por intermédio do presente agravo interno, dentre outros pleitos, pugnar o conhecimento e o provimento da aludida apelação (ID 43142609). Contrarrazões ao agravo interno, pugnando pela manutenção incólume do acórdão recorrido (ID 44235699). Oportunizado ao agravante manifestar-se quanto ao cabimento do recurso aviado, na forma do disposto no art. 9o do CPC (ID 44647059), reiterou o pedido pelo seu provimento “a fim de admitir a apelação interposta, incluindo-a em sessão de julgamento desta Colenda Turma” (ID 44807870). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em que pese o esforço argumentativo da parte agravante, para que seja conferido o trânsito ao recurso aviado, é indispensável que estejam presentes certos pressupostos de admissibilidade. No caso dos autos, tenho que o recurso não merece seguimento, nos termos do art. 932, III, do CPC, pois manifestamente inadmissível, uma vez que em sede de agravo interno impugna decisão colegiada tomada na forma do acórdão de ID 41851468, no qual a e. 6o Turma Cível não conheceu de seu recurso por infringência ao princípio da dialeticidade. Conforme determina o art. 1.021 do CPC, o agravo regimental/interno é cabível contra decisão unipessoal do relator, sendo endereçada ao respectivo colegiado, visando devolver-lhe a matéria para que a apreciação do tema seja ampliada abrangendo os demais julgadores do Órgão fracionário. Tal previsão é reforçada pelo Regimento Interno desta Corte no art. 265 [“caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”], prevendo, ainda, eu cabimento para as hipóteses em que admissível em face de decisão do Presidente do Tribunal (art. 266 do RITJDFT). No caso, poder-se-ia cogitar de ser o julgamento colegiado desafiado por embargos declaratórios, não sendo, no entanto, possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em razão da distinção do prazo para interposição em relação ao agravo interno, sendo aquele de 5 (cinco) dias (art. 1.0123 do CPC). Outrossim, o presente agravo interno revela-se manifestamente inadmissível também, e principalmente, tratando-se de manifesto erro grosseiro, reforçando a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Sobre o assunto, vale conferir julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 5o, DO CPC/2015 APLICADA. RECOLHIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE PARA INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recolhimento prévio da multa imposta com base no art. 1.021, § 5o, do CPC/2015 é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal. Precedentes. 2. Ausente o depósito prévio do valor da multa aplicada, não merecem ser conhecidos os embargos de declaração. 3. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.104.195/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ART. 1.021 DO CPC. ARTS. 265 E 266, DO RITJDFT. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, do CPC, e dos arts. 265 e 266, do RITJDFT a interposição de agravo interno é somente cabível contra decisão unipessoal do relator (CPC, 1.021 e RITJDFT, 265) ou do Presidente do Tribunal (RITJDFT, 266). Inadequado, portanto, o uso dessa via para combater decisão proferida em julgamento colegiado (acórdão) deste Tribunal de segunda instância (CPC, 204). 2. A interposição da maneira absolutamente equivocada de agravo interno contra acórdão, proferido em sede de agravo de instrumento, por órgão fracionário deste TJDFT, configura flagrante erro grosseiro, motivo pelo qual enseja, pela idoneidade da via eleita, o não conhecimento do recurso. 3. Juízo negativo de admissibilidade que se mostra imprescindível porque estando caracterizado erro grosseiro não tem aplicação o princípio da fungibilidade recursal. 4. Declarada, por unanimidade, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a imposição de multa ao recorrente. 5. Recurso não conhecido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de votação unânime. (Acórdão 1671532, 07159670920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INTERRUPÇÃO DOS DEMAIS PRAZOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, o agravo interno não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. Não se aplica a teoria da fungibilidade recursal quando o erro se demonstra grosseiro, como no caso da interposição de agravo regimental em face de acórdão de apelação criminal. 3. Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não possui o condão de interromper o prazo recursal. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1664623, 07013013420218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Portanto, inviável o conhecimento de agravo interno interposto em face de decisão colegiada, padecendo o recurso aviado de vício insanável, não sendo, ademais, possível se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante a caracterização de evidente erro grosseiro. Ante o exposto, não conheço do agravo interno, em razão de sua inadmissibilidade, nos moldes do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator